Tribunal: TJES
Processo: 0016145-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016145-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à destinação mercantil do entorpecente apreendido, não há que se falar em condenação pelo delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, devendo ser mantida a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016145-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON PEREIRA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 140/142-v, proferida pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, desclassificando o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) imputado ao acusado RAMON PEREIRA DA SILVA na denúncia, condenou-o pela prática do crime de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo, ser cumpridas em local a ser definido pelo Juízo da Execução, durante 06 (seis) horas semanais.

Em suas razões recursais, fls. 144-v/147, o Ministério Público pugna, em apertada síntese, pela condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), ao argumento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos.

Sobre os fatos, narra denúncia que no dia 25/10/2021, na rua Tancredo Neves, bairro Resistência, Vitória/ES, a guarnição policial estava em patrulhamento preventivo no local quando visualizou o apelado entregando um objeto a pessoa não identificada e recebeu uma quantia em dinheiro em troca. Ato contínuo, o indivíduo não identificado empreendeu fuga, porém Ramon Pereira da Silva foi detido e, em busca pessoal, foram encontradas 28 (vinte e oito) buchas de maconha no bolso de seu casaco.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do Ministério Público, entendo que razão não lhe assiste, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Nesse sentido, o que se constata é a presença apenas de indícios e presunções, os quais se mostram insuficientes para embasar uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que não demonstram que as 28 (vinte e oito) buchas de maconha apreendidas na posse direta do apelado seriam destinadas ao comércio.

Oportuno destacar ainda que, assim como exposto na sentença, a quantidade de substância ilícita não é incompatível com o uso, e o policial militar Rodrigo Rosetti Chiste Filho, em juízo, afirmou que não se recordou se foi o Ramon ou o terceiro não identificado que repassou o objeto.

Assim, conforme bem enfatizou a magistrada, “
percebe-se que não houve visualização por parte das testemunhas de qualquer prática de mercância de entorpecentes pelo acusado, na verdade, sequer houve visualização de droga ou valor sendo entregue, somente um objeto não especificado nos autos
”.

Diante do exposto, julgo que não há elementos nos autos que demonstram a prática do delito imputado na denúncia, sendo a manutenção da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas medida de rigor.

Salienta-se que para a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes não é suficiente apenas a probabilidade, sendo necessária a certeza da prática da infração penal por parte do agente, extraída das provas colhidas sob o contraditório judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

Destarte, ressalto que incumbia ao Ministério Público provar o alegado na denúncia, em atenção ao disposto na primeira parte do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, o que não foi realizado.

Sobre o tema, colaciona-se julgado do STJ:

“(...)
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
(...)” (
STJ,
HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019) – destaquei.

Portanto, diante do apurado é inevitável a conclusão de que não há prova judicial hábil a amparar a condenação do réu pelo delito narrado na inicial acusatória, razão pela qual deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.